Tribunal: TJES
Processo: 5009321-64.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009321-64.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME PEREIRA DAS NEVES e outros (2)
RECORRIDO: SILVANA REGINA QUESSADAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

(1)
. A autora alega, na petição de ingresso, que contratou os requeridos, advogados, para que atuassem em seu favor em processo judicial. Relata que recebeu intimação e entrou em contato com os réus, que garantiram que se manifestariam nos autos. Narra que o processo em questão foi extinto e arquivado, diante da ausência de manifestação. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a rescisão do contrato e condenando os réus, solidariamente, no pagamento de R$ 502,30 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais. Os requeridos interpuseram recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

(2).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

(3).
Em que pese as razões recursais, não há comprovação, por parte dos recorrentes, da prestação dos serviços para os quais foram contratados, conforme consta na sentença. Cabia aos réus o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Em não o fazendo, a procedência dos pleitos autorais é medida que se impõe.

(4).
Muito embora a verba indenizatória extrapatrimonial não seja aplicável na grande maioria dos casos de descumprimento contratual, vislumbro que, no presente caso, a autora foi submetida a sentimentos de estresse, impotência e indignação que extrapola a esfera dos meros aborrecimentos, pois teve justa expectativa frustrada, ao ver seus problemas agravados pela inércia dos réus, a quem competia trabalhar justamente na resolução dos problemas da autora.

(5).
Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de danos morais, tem-se que o quantum, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(6).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a incólume sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(7).
Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)